Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-46.2025.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002649-46.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DA SILVA CRUZ - CPF: 002.523.321-13 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002649-46.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1002649-46.2025.8.11.0006

Recorrente:
José Augusto da Silva Cruz.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CÍVEL INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA COM REAJUSTE EQUIVALENTE. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Cível Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se pretendia a aplicação do percentual concedido a título de Revisão Geral Anual (RGA), previsto na Lei Complementar Municipal n.º 168/2021, sustentando que sua categoria foi indevidamente excluída do reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público municipal, cuja carreira foi objeto de reestruturação remuneratória com reajuste idêntico criado pela mesma norma que fixou a RGA, tem direito à cumulação do referido índice, também, a título de revisão geral anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal n.º 168/2021 aplicou o percentual de 14,35% a título de reestruturação da tabela salarial das categorias abrangidas, incluindo a carreira do recorrente, todavia, excluiu expressamente da aplicação da RGA as categorias que foram contempladas com a reestruturação salarial, vedando a cumulação de benefícios em relação ao mesmo período.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 573.316 e na Súmula Vinculante n.º 37, estabelece que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores públicos com fundamento em isonomia, especialmente quando já houve reajuste por meio de reestruturação legal.

5.

A reestruturação de carreira, ainda que distinta da RGA quanto à natureza jurídica, quando aplicada com o mesmo índice, sobre a mesma base e relativa ao mesmo período, afasta o direito à cumulação, sobretudo diante da vedação legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reestruturação de carreira com aplicação de reajuste correspondente ao índice da revisão geral anual (RGA), prevista na mesma norma e para o mesmo período, afasta o direito à cumulação de benefícios.

2.

É legítima a exclusão de categorias reestruturadas da aplicação da revisão geral anual, quando esta já foi contemplada na nova estrutura remuneratória, nos termos da legislação local.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput, incisos X e XIII; Lei Complementar Municipal n.º 168/2021, artigo 12 e Anexo VII; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE-AgR 573.316/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 04.11.2008, pub. DJe 28.11.2008; Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n.º 37; TJMT, Recurso Inominado n.º 1007056-23.2019.8.11.0001, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 06.05.2021, pub. 10.05.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002649-46.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1002649-46.2025.8.11.0006

Recorrente:
José Augusto da Silva Cruz.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José Augusto da Silva Cruz
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres-MT.

Sentença
(Id. 344992071)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 344992072): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 344992080): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002649-46.2025.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1002649-46.2025.8.11.0006

Recorrente:
José Augusto da Silva Cruz.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por José Augusto da Silva Cruz contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada pelo recorrente em face do Município de Cáceres.

Da narrativa inicial, observa-se que o autor recorrente alega ser servidor público municipal, ocupante do cargo de Motorista, pleiteando a aplicação do índice de 14,35% de Revisão Geral Anual (RGA) previsto na Lei Complementar Municipal n.º 168/2021, sustentando que houve violação ao princípio da isonomia previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, uma vez que sua categoria foi excluída do referido reajuste.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que o servidor já havia sido contemplado por reestruturação remuneratória específica instituída pela mesma Lei Complementar n.º 168/2021, que promoveu reajuste de 14,35% sobre a tabela salarial de sua categoria, sendo vedada a cumulação de benefícios.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a reestruturação salarial não se confunde com a Revisão Geral Anual, bem como que houve violação ao art. 37, X, da Constituição Federal, que veda distinção de índices. Salienta, ainda, que o município descumpriu comando constitucional expresso.

Em contrarrazões, o Município de Cáceres argumenta que a Lei Complementar n.º 168/2021 promoveu reestruturação específica da carreira do autor e que o reajuste de 14,35% já foi aplicado na nova tabela salarial. Assevera que não há duplicidade de benefícios prevista em lei e que a pretensão autoral viola a Súmula Vinculante 37 do STF.

Pois bem. A questão central consiste em definir se o servidor público municipal, cuja carreira foi objeto de reestruturação remuneratória pela Lei Complementar n.º 168/2021, com aplicação de reajuste de 14,35% sobre a tabela salarial, tem direito à aplicação cumulativa do mesmo percentual a título de Revisão Geral Anual (RGA).

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. No entanto, tais princípios não afastam a necessidade de observância rigorosa dos preceitos constitucionais e legais que regem a Administração Pública.

Da análise dos documentos dos autos, verifica-se que a Lei Complementar Municipal n.º 168/2021 estabeleceu, em seu art. 12, a revisão geral anual de 14,35% para os servidores municipais, referente ao período de janeiro de 2020 a outubro de 2021.

Contudo, o § 1º do mesmo artigo expressamente excepcionou da aplicação deste percentual as categorias que tiveram suas tabelas salariais reestruturadas pela mesma lei, incluindo o cargo de "Apoio de Desenvolvimento Municipal", ao qual pertence o recorrente.

O Anexo VII da referida Lei Complementar demonstra que houve reestruturação da tabela salarial da categoria do autor, com aplicação do percentual de 14,35% sobre os valores anteriores, resultando em nova tabela com vigência a partir de janeiro de 2022.

Portanto, está comprovado nos autos que o recorrente foi beneficiado por reestruturação de carreira e o reajuste aplicado foi de 14,35%, idêntico ao percentual da RGA.

Outrossim, ambos os reajustes referem-se ao mesmo período (janeiro de 2020 a outubro de 2021), sendo que a lei expressamente excluiu as categorias reestruturadas da aplicação cumulativa.

A pretensão do recorrente consiste em receber, de forma cumulativa, dois benefícios distintos: a reestruturação de carreira (já concedida) e a revisão geral anual (que não lhe foi expressamente concedida pela lei).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.316-AgR, estabeleceu jurisprudência clara sobre a matéria:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUMENTO. DEDUÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL . POSSIBILIDADE. O texto normativo inserido artigo 37, X, da Constituição do Brasil não impede a dedução de eventuais aumentos decorrentes da reestruturação da carreira, criação e majoração de gratificações e adicionais ou de qualquer outra vantagem inerente ao respectivo cargo ou emprego da revisão geral de vencimentos. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE-AgR: 573316 RJ, Relator.: EROS GRAU, Data de Julgamento: 04/11/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-09 PP-01786)”.

Este precedente é diretamente aplicável ao caso. O servidor recebeu aumento decorrente da reestruturação de sua carreira. Conforme a jurisprudência do STF, esses aumentos devem ser deduzidos de eventuais revisões gerais anuais, não cumulados com elas.

A Constituição Federal, em seu art. 37, XIII, estabelece expressamente a vedação à vinculação ou equiparação de vencimentos. O art. 37, X, por sua vez, assegura a revisão geral anual, mas não impõe a cumulação de benefícios quando já concedidos por outra via legal.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento na Súmula Vinculante 37:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

Embora o recorrente alegue violação ao princípio da isonomia, o que se verifica é que a lei municipal tratou de forma diferenciada situações distintas: servidores que receberam apenas a RGA e servidores que tiveram suas carreiras reestruturadas com o mesmo percentual.

Conceder ao recorrente a cumulação pretendida significaria criar, por via judicial, um benefício não previsto em lei, o que é vedado pela Súmula Vinculante acima transcrita.

Importante, ainda, ressaltar a distinção entre reestruturação de carreira e revisão geral anual.

O recorrente sustenta que reestruturação de carreira não se confunde com revisão geral anual. De fato, são institutos distintos em sua natureza jurídica:

Revisão Geral Anual: visa a recompor o poder aquisitivo corroído pela inflação, aplicando-se de forma linear a todos os servidores.

Reestruturação de Carreira: visa a valorizar, reorganizar e estabelecer novos patamares remuneratórios para determinadas carreiras.

No entanto, quando a reestruturação de carreira aplica o mesmo percentual da RGA, referente ao mesmo período, sobre a mesma base de cálculo, não há como reconhecer a existência de dois direitos autônomos e cumuláveis.

A Lei Complementar n.º 168/2021 foi clara ao estabelecer que as categorias reestruturadas não receberiam, adicionalmente, o percentual de RGA, justamente porque já haviam sido contempladas com reajuste equivalente.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário determinar a aplicação de índices de reajuste a categorias já contempladas por reestruturação específica.

No julgamento do Recurso Inominado nº 1000780-71.2018.8.11.0013, a Turma Recursal Única decidiu:

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – REPOSIÇÃO SALARIAL – AGENTES COMUNITÁRIOS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – NÃO INCIDÊNCIA EM DECORRÊNCIA DA FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL DA CATEGORIA NO ANO EM ANÁLISE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE APLICAÇÃO DA ISONOMIA ÀS DEMAIS CARREIRAS – ATO DISCRICIONÁRIO – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STF – SÚMULA VINCULANTE 37 RESULTOU DA CONVERSÃO DA SÚMULA 339 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

2. Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de valores decorrentes de não reajuste salarial dos vencimentos da parte recorrente (RGA) no ano de 2015.

3. A reposição salarial é garantia constitucional assegurada a servidores públicos, a fim de manter o real valor da remuneração em observância a desvalorização da moeda decorrente da inflação .

4. Previsto no art. 37, X, a recomposição não se trata de aumento salarial, mas de simples reajuste para manter o real poder de compra do servidor, tendo incidência anual na data base da categoria, a ser fixada pelo ente público correspondente.

5 . Ocorre que o Prefeito do Município de Pontes e Lacerda, por meio do Decreto nº 022/2015, estabeleceu o índice aplicado a título de reposição salarial, excluindo a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias, nos seguintes termos:“Art. 1º. Fica concedido aos servidores reposição salarial com índice de 6.2283% relativo ao INPC verificado no ano de 2014, excetuando-se deste Decreto os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias do Município de Pontes e Lacerda .”

6. A justificativa para a exclusão dos Agentes acima mencionada, se deu pela edição de Lei Complementar Municipal nº 130/2014, que alterou significativamente o piso salarial destas categorias, fixando o acréscimo de cerca de 25% (vinte e cinco por cento) como forma de reposição salarial da categoria, o que afastaria qualquer prejuízo ou irredutibilidade salarial.

7. Ainda assim, apesar de se reconhecer a omissão legislativa, com a exclusão das categorias de Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate a Endemias, em conceder a revisão geral anual específica, o Poder Judiciário não pode impor ao Poder Executivo o reajuste salarial, pena de imiscuir na independência de outro Poder Estatal.

8. Há de se observar para o caso em testilha o conteúdo da Súmula 339 do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim escrita: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

(...)

11. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000780-71 .2018.8.11.0013, Relator: PATRICIA CENI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2019)."
[destaque nosso]

No mesmo sentido, o acórdão proferido no processo nº 10070562320198110001:

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE PAGAMENTO DE REVISÃO GERAL ANUAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ISONOMIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STF – SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao beneficio concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa .

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10070562320198110001 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2021)".
[destaque nosso].

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal. Diferentemente dos particulares, que podem fazer tudo que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza.

A Lei Complementar n.º 168/2021 não autorizou a cumulação da reestruturação de carreira com a revisão geral anual. Ao contrário, expressamente excluiu as categorias reestruturadas da aplicação do percentual de RGA.

Não cabe ao Poder Judiciário criar direito não previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas e a jurisprudência consolidada, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026